Tribunal: CARF
Processo: 11080.724254/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724254/2010-71
ACÓRDÃO
2002-009.695 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA GRAÇA MAURER GOMES TURCK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$
9.540,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.695 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724254/2010-71
2
A interessada acima qualificada foi notificada, tendo sido lhe exigido imposto
suplementar de 5.857,71, mais multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2007, em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas
médicas e dedução indevida de dependentes, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
A contribuinte, à fl. 02, impugna parcial e tempestivamente a notificação de
lançamento, no que se refere a despesas médicas, no valor de R$ 17.172,80,
alegando que são despesas referentes a seu próprio tratamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 19/07/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio permanece apenas sobre a infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor total de R$ 9.680,00, com os seguintes profissionais: Paulo Antônio Borghetti,
Iara Maria Moreira Cunha e Roberta Raabe Fioriani, uma vez que os serviços médicos foram
prestados à contribuinte, conforme documentos juntados aos autos pelo Recorrente, em sede de
recurso voluntário.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram glosados os pagamentos efetuados aos profissionais Paulo Antonio Borghetti
(R$ 7.740,00), Iara Maria Moreira Cunha (R$ 140,00) e Roberta Raabe Floriani (R$ 1.800,00), por
falta de identificação do paciente, conforme requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas dos
profissionais acima elencados, pois os documentos apresentados pela contribuinte comprovam
que foi ela quem efetuou o pagamento das despesas, mas não prova a quem foram prestados os
serviços, assim, não são hábeis a comprovar despesas médicas dedutíveis.
Os documentos juntados aos autos (fls. 61/66), em sede de recurso voluntário,
comprovam que as despesas médicas com os profissionais Paulo Antonio Borghetti (R$ 7.740,00) e
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.695 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724254/2010-71
3
Roberta Raabe Floriani (R$ 1.800,00) foram realizados na própria contribuinte, logo tais despesas
médicas devem ser restabelecidas.
Por outro lado, a glosa da despesa médica com a profissional Iara Maria Moreira
Cunha (R$ 140,00) deve ser mantida, pois a contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento
emitido por esta profissional, onde demonstrasse quem seria o beneficiário da consulta médica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 9.540,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 74
DF CARF MF
Original